Tribunal: STF
Processo: HC 72024
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Unificação de penas: crime continuado.
          Criminalidade habitual.
          Art. 71 do Código Penal.
          "Habeas Corpus".
          Havendo  os   acórdãos  demonstrado  que   o  paciente  não
preencheu  os requisitos relativos as  condições de lugar e a unidade
de  designios, sendo, ademais, um delinquente habitual, acertadamente
concluiram  pelo indeferimento  da  unificação de  penas,  fundada na
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).
          "H.C." contra esses julgados, indeferido.